Tribunal: TJSP
Processo: 2016086-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
- Não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere a realização de perícia contábil para apuração de efetiva vacância, ou não, de cada vaga de garagem - Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC - Agravo não conhecido.